Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725400-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A RECORRIDO: ELZA MARIA RODRIGUES DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES POR AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO AO PATRONO DETERMINADO. ALEGAÇÃO NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE COUBER MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. PRECLUSÃO INTIMAÇÕES VÁLIDAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Em petição juntada pela agravada, nada arguiu sobre eventual nulidade dos atos processuais até então praticados, deixando, portanto, de alegá-la na primeira oportunidade em que lhe coube manifestar-se nos autos, conforme art. 278, do CPC, razão pela qual acha-se preclusa a oportunidade de fazê-lo. 2. Ademais, tendo o agravado tomado conhecimento da obrigação de fazer, mediante intimação pessoal, com Aviso de Recebimento, e deixado transcorrer in albis o prazo, sem manifestação, não são nulas as intimações posteriores ao comparecimento espontâneo do devedor, tampouco a fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, da qual a agravante tinha plena ciência pessoal. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos, todos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 272, §§ 2o e 5o, sob o argumento de que “as intimações foram publicadas em nome de advogado diverso do patrono indicado” e, ainda, que não ocorreu a preclusão reconhecida no acórdão, pois a intimação para realizar o pagamento se deu por meio pessoal, “o que possibilitou o conhecimento da determinação. Portanto, não houve preclusão da alegação de nulidade, pois até então não havia nulidade configurada, considerando que apenas as demais intimações foram nulas”. Ao final, pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 34604322 - Pág. 8). A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada contrariedade ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “De fato, conforme mencionado, não obstante tenha a agravante deixado de informar ao juízo, conforme determinação, que havia pedido expresso da agravada de publicação exclusiva em nome de advogado constituído específico, a agravada, por ocasião da juntada da petição em que informa o depósito de valores e a comprovação de reversão de conta hospitalar, requerendo a extinção do processo, nada arguiu sobre eventual nulidade dos atos processuais até então praticados, deixando, portanto, (...) de alegá-la na primeira oportunidade em que lhe coube manifestar-se nos autos, conforme art. 278, do CPC, razão pela qual acha-se preclusa a oportunidade de fazê-lo. E, tendo o agravado tomado conhecimento da obrigação de fazer, mediante intimação pessoal, com Aviso de Recebimento (ID 27945660 - p. 104), e deixado transcorrer in albis o prazo, sem manifestação (certidão de ID 27945660 - p. 107), não são nulas as intimações posteriores ao comparecimento espontâneo do devedor, tampouco a fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, da qual a agravante tinha plena ciência pessoal” (ID 31071788 - Pág. 4). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO ATENDIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. ART.1022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OFENSA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. (...) 2. A causa versa sobre pedido de intimação exclusiva na pessoa de advogado não atendido no curso do processo, tendo a parte demandado à Corte de origem, após o julgamento da apelação, o reconhecimento do vício, com reabertura do prazo para recursos contra a sentença de primeiro grau. A questão posta é de que a nulidade por alegada irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. (...) 4. Segundo o Tribunal de origem, a parte não suscitou a referida nulidade no primeiro ensejo que teve para se manifestar nos autos, isto é, logo após as duas ocasiões em que ocorreu a intimação supostamente equivocada na pessoa de Paulo Henrique Patrezze Rodrigues (i.e., manifestação sobre a contestação e especificação de provas). Por conseguinte, estaria preclusa a oportunidade de apontamento do vício, porque, em que pese seu prévio conhecimento, a questão só fora suscitada no momento tido por conveniente por ela mesma, traduzindo-se, assim, em estratégia rechaçada pelo STJ ("nulidade de algibeira"). 5. Verifica-se, por conseguinte, que a conclusão exarada pelo Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, a despeito de reconhecer a necessidade de se observar o pedido de intimação exclusiva na pessoa de dado advogado, por se tratar de nulidade relativa, o vício deve ser impugnado no primeiro ensejo que a parte teve de falar nos autos após o conhecimento do vício, sob pena de preclusão. 6. Afastar a tese defendida no acórdão recorrido para afirmar que, em virtude do atendimento das intimações anteriores em nome de outro advogado, não estaria preclusa a oportunidade de arguição do vício com efeitos retroativos depende de revisão do conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. (...) 9. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.750.325/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 31/8/2021) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se ainda o AREsp 2091500, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e 31/5/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, cujo instrumento procuratório é visto no ID 35880384. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029